Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703504-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSELHO COMUNITÁRIO DO LAGO SUL - CCLS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PERDA DE OBJETO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINAR DE EFEITOS DA SENTENÇA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. VINCULAÇÃO ESTATAL A PARECER TÉCNICO. INCABÍVEL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. NÃO ADMISSÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE. NÃO APLICÁVEL. 1. As condições da ação, legitimidade e interesse processual, podem ser cognoscíveis em qualquer momento e grau de jurisdição, pois não acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 485, §3o do Código de Processo Civil. 1.1. A legitimação extraordinária das associações nas ações civis públicas se dá por substituição processual, hipótese em que se dispensa a autorização dos associados para a propositura da demanda, porquanto se atua em nome próprio para a defesa de direito alheio. Precedentes do STJ. 1.2. Havendo expressa previsão estatutária sobre a proteção ambiental das Unidades de Conservação afasta-se a alegação de ausência de pertinência temática. 2. Nas ações civis públicas fundadas em danos ambientais não existe a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário entre os eventuais corresponsáveis, sendo, em regra, hipótese de litisconsórcio facultativo. Precedentes do STJ. 3. Inexiste a ocorrência da perda de objeto da r. sentença se a despeito de parcela das Unidades de Conservação terem sido recategorização pelo Ente Federativo ainda subsistir número considerável de espaços especialmente protegidos a serem recategorizados, em observância ao disposto no art. 46 da LC 827/2010. 4. Ausente inovação recursal, no que tange às teses de ofensa ao princípio da legalidade e de impossibilidade de proibição em abstrato da redução de proteção ambiental das Unidades de Conservação, porquanto as matérias foram expressamente apreciadas pela r. sentença. 5. Nas ações civis públicas, em regra, o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo. Todavia, o magistrado poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte em casos excepcionais, nos termos do art. 14 da Lei 7.347/85. 6. O princípio da vedação ao retrocesso ambiental deve estar vinculado a categorias anteriormente estabelecidas por lei ou ato normativo, não sendo apropriada sua aplicação em vinculação a estudo técnico que não alcançou status de ato administrativo. 7. Indevido o estabelecimento de hipótese de prorrogação de prazo, quando o período fixado na origem se configura como razoável e proporcional para o cumprimento da obrigação. 8. Mostra-se cabível a manutenção do valor arbitrado a título de astreinte, quando este atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e leva em consideração o critério inibitório que reveste a multa. 9. Preliminar de efeitos da r. sentença acolhida parcialmente, demais preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Lei 7.347/1985, 537, caput, do CPC, e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que merecem ser reconhecidas as dificuldades temporais e materiais para o cumprimento da obrigação, além de afastada a multa por descumprimento inocorrente; c) artigos 22 e 26 da Lei 9.985/2000 – Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, uma vez que não há previsão legal para qualquer plano de recategorização das referidas unidades por via distinta daquela que as criou. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 22 e 26, ambos da Lei 9.985/2000. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012